Tribunal: TJSP
Processo: 1048513-84.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. OBRAS CONCLUÍDAS PELA COMISSÃO DE REPRESENTANTES. inadimplência da autora. legítima retenção de chaves. Insurgência da ré contra sentença de procedência. Reforma em parte. Sucumbência da autora.
1. CONTINÊNCIA. Relação entre demandas com processo n. 1028088-70.2020.8.26.0506. Não acolhimento. Caso de conexão. Exigência de reunião dos processos, o

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. OBRAS CONCLUÍDAS PELA COMISSÃO DE REPRESENTANTES. inadimplência da autora. legítima retenção de chaves. Insurgência da ré contra sentença de procedência. Reforma em parte. Sucumbência da autora.
1. CONTINÊNCIA. Relação entre demandas com processo n. 1028088-70.2020.8.26.0506. Não acolhimento. Caso de conexão. Exigência de reunião dos processos, o que não foi observado. Possibilidade de julgamento em conjunto dos recursos de apelação no Tribunal, sem gerar nulidades.
2. RETROSPECTO FÁTICO. Comissão de Representantes formada pelos próprios adquirentes, prejudicados com a insolvência da construtora. Empreendimento não totalmente concluído. Pendência de obras, que foram concluídas pela Comissão de Representantes, com rateio das despesas entre todos os adquirentes. Autora que se negou a arcar com tais valores. Inadimplência manifesta. Empreendimento concluído em 2021. Possibilidade de retenção das chaves até o pagamento dos valores fixados em assembleia (Art. 52 da Lei 4.591/64). Precedentes. Vedação ao enriquecimento sem causa da demandante.
3. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Posse precária do imóvel, antes da conclusão do empreendimento. Suposto esbulho praticado pela ré, ao trocar e reter as chaves, exigindo o pagamento dos valores para conclusão do empreendimento. Inexistência de ilegalidade por parte da Comissão de Representantes. Não aplicação do CDC. Retenção pela ré que se justifica como forma de não se onerar a Comissão, o Condomínio e os demais adquirentes com as dívidas assumidas para fins de conclusão do empreendimento. Decisão revertida. Reintegração de posse julgada improcedente.
4. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. da apelada. Não acolhimento. não configuradas as hipóteses do artigo 80, do CPC.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.